Tribunal: TJMT
Processo: 0014247-08.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014247-08.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 040.155.051-66 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), LUIS ANDRE AJALA MENEZES - CPF: 066.231.881-18 (APELANTE), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LUIS ANDRE AJALA MENEZES - CPF: 066.231.881-18 (APELADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR GONCALVES SILVA (VÍTIMA), H. A. D. S. B. (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), V. G. S. - CPF: 080.762.671-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSOS DE DAVI CARVALHO DE SOUZA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVEU O APELO DE LUIS ANDRE AJALA MENEZES, EM PARCIAL CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – DOIS RÉUS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS COM A CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E UM DELES CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR FRAGILIDADE DE PROVAS DO CRIME DO ART. 33 – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DO MENOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE ATESTA O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM O ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA EM COMUM – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL MENOS GRAVE DO ART. 28 – INVIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 CONCEDIDA EM BENEFÍCIO DE UM DOS ACUSADOS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU CONDENADO INDEVIDAMENTE E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO POR NÃO SUBSUNÇÃO AO TIPO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – MERA REUNIÃO OCASIONAL DE AGENTES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Quando as provas reunidas nos autos demonstram que, além do mero conhecimento da existência da droga na residência em comum com o adolescente, os réus tinham envolvimento com o entorpecente apreendido e o ocultavam, para comercialização, incogitável se torna a absolvição por fragilidade de provas.

A mera condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas, mormente quando a alegação não guarda pertinência com as provas do processo.

Por mais que os acusados sejam cidadãos primários, com bons antecedentes, a significativa quantidade de entorpecente apreendida na residência em comum (3,540 kg de maconha
),
parte dele enterrado no quintal, é circunstância suficiente a atestar maior grau de envolvimento com atividade criminosa, uma vez que indivíduos iniciantes certamente não ficariam encarregados de “
guardar
” quantidade significativa.

Se não foram apontados elementos concretos de que os agentes envolvidos no crime se ajustaram e se organizaram, de forma estável e permanente, para fins de tráfico, ou que existiria um mínimo de organização e logística para o exercício de tal delito, inviável a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Davi Carvalho de Souza
e
Luís André Ajala Menezes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (Código n. 286460), que condenou o primeiro como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, e art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa, e o segundo por violação ao disposto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 360 dias-multa, absolvendo-o, no entanto, do delito do art. 35 do mesmo diploma legal (Id 9802481).

O
parquet
, nas razões anexadas no Id 9802490, busca, em síntese, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, concedida em favor do acusado Luís André Ajala Menezes, ao argumento de que este não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse. No mais, pede a condenação do referido réu também pelo crime de associação para fins de tráfico, por entender que ele teria se associado, de maneira estável e permanente, com o corréu e um adolescente para o comércio ilícito de drogas.

O acusado
Davi Carvalho de Souza
também se insurgiu contra a sentença condenatória, com a finalidade de ser absolvido de ambos os crimes que lhe foram imputados, porque inexistem elementos concretos nos autos acerca de seu envolvimento com a droga apreendida (Id 9804955).

O acusado
Luís André Ajala Menezes
, por sua vez, pede a absolvição por fragilidade probatória no que concerne à autoria do tráfico, mediante a alegação de que o entorpecente apreendido pertencia ao adolescente. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tráfico para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por ser usuário.

As contrarrazões foram apresentadas pelo réu Luís André Ajala Menezes (Id 9804963) e pelo MP (Id 9804965), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa do Apelante Davi Carvalho de Souza para que este seja absolvido quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como pelo
improvimento
dos demais recursos
” (Id 15918997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020